Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734015-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ANTONIO DO NASCIMENTO MARIA, ELIANE DA CONCEICAO APOLINARIO MARIA AGRAVADO: LENO NEVES DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Antônio do Nascimento Maria e Eliane da Conceição Apolinário Maria contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em ação de imissão na posse ajuizada por Leno Neves da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para imiti-lo na posse do imóvel localizado no Lote 25, Conjunto 1, QN 28, Riacho Fundo II/DF, CEP 71880-661, matrícula 61624. Na oportunidade, determinou-se a expedição de mandado de desocupação voluntária, a ser cumprido em até 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo compulsório. Nas razões recursais (ID 74909658), a parte recorrente explica que, por meio da ação ajuizada na origem, o agravado busca ser imitido na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 181.950,00 (cento e oitenta e um mil novecentos e cinquenta reais). Afirma ter ajuizado ação contra a Caixa Econômica Federal para pleitear a nulidade do leilão extrajudicial e da consolidação da propriedade, em razão da ausência de notificação extrajudicial, requisito que reputa essencial para a validade do procedimento (processo n. 1098983-94.2024.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Federal Cível da SJDF). Destaca que a referida ação questiona a legitimidade do título e do procedimento que embasaram a decisão agravada, motivo pelo qual defende que a ordem de desocupação do imóvel deve ser suspensa até o julgamento definitivo do processo em trâmite na Justiça Federal. Alega que o imóvel objeto da lide é o único bem no qual fixou residência. Aduz que a Caixa Econômica Federal colocou o imóvel à venda sem notificá-la a respeito dos leilões, a fim de garantir o direito de preferência. Menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o fiduciante possui o direito de ser intimado do dia do leilão extrajudicial, e que tal direito decorre da inclusão do § 2o-A, no art. 27 da Lei 9.514/97, através da Lei n. 13.465, de 2017 que tornou inequívoca a obrigação do credor fiduciário de comunicar o fiduciante das ‘datas, horários e locais dos leilões’ através de ‘correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico’”. Invoca o direito à moradia e o princípio do devido processo legal. Aponta a existência de prejudicialidade externa, pois, em seu entendimento, “a solução a ser dada no processo em trâmite na 14a Vara Federal Cível da SJDF poderá influenciar no resultado da presente demanda”. Requer concessão da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender a ordem de desocupação voluntária do imóvel. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo que (i) a ordem de desocupação seja suspensa até o julgamento do mérito do processo n. 1098983-94.2024.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Federal Cível da SJDF, ou, subsidiariamente, (i) o prazo de desocupação seja prorrogado para 180 (cento e oitenta) dias. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, deve ser apreciado o requerimento de gratuidade de justiça, pois a exigência de recolhimento do preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF dispõe que o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. Na legislação processual, o art. 98 do CPC prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual civil destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, tendo em vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como um dos parâmetros de avaliação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita a comprovação de renda familiar mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal [1] (que revogou a Resolução n. 140/2015) são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. No caso em tela, a parte agravante, além de estar assistida pela DPDF, demonstrou que sua renda é inferior ao valor utilizado pela Defensoria como parâmetro de comprovação da necessidade para assistência jurídica integral e gratuita, conforme os contracheques juntados ao processo de origem. Também foram apresentados extratos bancários e cópias das carteiras de trabalho, documentos que reforçam a declaração de hipossuficiência. Por essas razões, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte recorrente, que está dispensada da obrigação de recolher o preparo recursal, com fundamento no art. 98, § 1o, I, do CPC[2]. Examinada essa questão, analisa-se o pedido de efeito suspensivo, com base nos pressupostos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do CPC: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Como exposto na decisão agravada, a certidão de ônus (ID 236378093) indica que a parte agravante, em 29/8/2018, alienou fiduciariamente o direito real de uso e benfeitorias sobre o imóvel à Caixa Econômica Federal, para garantia de dívida. A consolidação da cessão de direito real de uso pela credora fiduciária ocorreu em 29/8/2024. Os respectivos direitos foram cedidos ao agravado em 9/4/2025. Consta no título que este arrematou o imóvel com o lance maior do Leilão SFI n. 87/2024. Em 15/4/2025, a parte recorrente foi notificada extrajudicialmente para desocupar o bem (ID 236378091 - processo de origem). Diante desse contexto, observa-se, em juízo de cognição sumária, que a ordem de desocupação voluntária está amparada no art. 30 da Lei n. 9.514/1997, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de imóveis. O referido dispositivo legal assim estabelece: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. A existência de ação anulatória da hasta pública em trâmite na Justiça Federal não impede, em uma primeira análise, a imissão do agravado na posse do imóvel, pois, na referida demanda, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, com os seguintes fundamentos (ID 74911559, p. 184 – 187): In casu, diante da não purgação da mora, houve a consolidação da propriedade em favor da CEF, a revelar legítima, ao menos neste juízo de cognição sumária, a promoção de leilão público para alienação do imóvel. Outrossim, a autora sequer comprovou, neste juízo de cognição sumária, que continuou a adimplir as parcelas devidas, até a data de ajuizamento desta ação. Todas essas circunstâncias, por ora, afastam a plausibilidade jurídica da alegação atinente a suposta ilegalidade no procedimento levado a efeito pela CEF. De qualquer sorte, nos termos do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” Dessa forma, com fundamento no princípio da boa-fé contratual, não parece razoável o devedor buscar a suspensão do procedimento de execução extrajudicial por suposta ausência de oportunidade para purgar a mora (ou para exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel), sem que assim o faça, dessa vez em juízo, mediante depósito que atenda ao § 1o do art. 26 (ou ao § 2o-B do art. 27) da Lei n. 9.514/97. Apenas nesses moldes é possível falar-se em probabilidade do direito. Do contrário, o devedor estaria obtendo pela via processual mais do que lhe assegura o direito material, ou seja, sem purgar a mora ou sem efetivamente exercer o direito de preferência, obteria efeito prático como se o tivesse. A propósito, destaca-se precedente do TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência para imitir os agravados na posse de imóvel adquirido em hasta pública, após a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que permaneça na posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação que tramita na Justiça Federal com o propósito de anular o leilão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se os agravados têm o direito de serem imitidos na posse do imóvel adquirido em hasta pública por terceiros; e (II) determinar se há ação anulatória e a alegada ausência de notificação para desocupação do imóvel impedem a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 30 da Lei no 9.514/97 assegura ao adquirente de imóvel em leilão público a reintegração na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade, sendo cabível a concessão liminar da desocupação. 4. A documentação juntada aos autos comprova a regularidade da aquisição do imóvel pelos agravados, que o arremataram em hasta pública e se tornaram os legítimos proprietários. 5. A ausência de notificação específica para desocupação não impede a imissão dos agravados na posse, pois a propriedade do imóvel já foi regularmente transferida. 6. A mera existência de ação anulatória da venda do imóvel em trâmite na Justiça Federal não impede a imissão na posse, especialmente porque foi indeferido pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da alienação. 7. Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito dos Agravados e risco de dano pela indevida ocupação do imóvel pelo Agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel em hasta pública tem direito de ser imitido na posse, porque consolidada a propriedade em seu favor. 2. A existência de ação anulatória de hasta pública não impede o exercício da posse pelo adquirente, salvo decisão judicial expressa suspendendo os efeitos da venda. 3. A ausência de notificação para a desocupação do imóvel não afasta o direito do adquirente à imissão na posse, se a propriedade lhe foi regularmente transferida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; e Lei no 9.514/97, art. 30. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso fornecido. (Acórdão 2006049, 0754536-11.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/5/2025, publicado no DJe: 26/6/2025) Por essas razões, não se verifica a presença dos pressupostos legais que justificariam a suspensão da eficácia da decisão agravada, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. As condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo são cumulativas, motivo pelo qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...]